Tribunal: TJSP
Processo: 1017503-90.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Sentença de Procedência. Cheques. Inconformismo da Embargada. Ilegitimidade ativa para cobrança dos cheques 000218 e 00217, apresentados nos Autos da Execução e pedido de nulidade de citação do Executado. Não acolhimento. Ilegitimidade passiva configurada. Inexistência de endosso nos cheques, não sendo estes nominais à Embargada. Ilegitimidade passiva

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução. Sentença de Procedência. Cheques. Inconformismo da Embargada. Ilegitimidade ativa para cobrança dos cheques 000218 e 00217, apresentados nos Autos da Execução e pedido de nulidade de citação do Executado. Não acolhimento. Ilegitimidade passiva configurada. Inexistência de endosso nos cheques, não sendo estes nominais à Embargada. Ilegitimidade passiva caracterizada. Nulidade de citação do Embargado. Não cabimento. Comparecimento espontâneo que supre a falta de citação. Inteligência do Artigo 239, §1°, Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.